Tribunal: STF
Processo: RE 572494
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-10-14
Data de publicação: 2016-10-14

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROFESSOR. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM REGIME DE READAPTAÇÃO FUNCIONAL. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.